Tribunal: STF
Processo: MS 38414
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial proferida por Ministro, órgão fracionário ou Plenário da Corte. 3. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 4. Agravo não conhecido.